Tribunal: TJSP
Processo: 1023215-05.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que sofre de males nos cotovelos e ombros relacionados ao exercício de seu labor habitual. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Ausência de qualidade de segurado. Inocorrência. Condição que deve ser aferida no momento da ocorrência do acidente, sendo indiferente que a segurada tenha, em

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que sofre de males nos cotovelos e ombros relacionados ao exercício de seu labor habitual. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Ausência de qualidade de segurado. Inocorrência. Condição que deve ser aferida no momento da ocorrência do acidente, sendo indiferente que a segurada tenha, em momento posterior, permanecido sem verter contribuições ao INSS. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado somente após a liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II e § 11 do CPC.

Recurso de apelação não provido. Remessa necessária parcialmente provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023215-05.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada KÁTIA CARRAPETA GIMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação e DERAM PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-05.2017.8.26.0224 -Voto no 17128
2
VOTO No 17128
Apelação/Remessa Necessária: 1023215-05.2017.8.26.0224
Origem: 9a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelada: Kátia Carrapeta Gimenes
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que
sofre de males nos cotovelos e ombros relacionados ao
exercício de seu labor habitual. Exame clínico que confirma o
prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal
evidenciado.
Ausência
de
qualidade
de
segurado.
Inocorrência. Condição que deve ser aferida no momento da
ocorrência do acidente, sendo indiferente que a segurada
tenha, em momento posterior, permanecido sem verter
contribuições ao INSS. Auxílio-acidente devido. Procedência
mantida.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei
no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a
remuneração
das
cadernetas
de poupança. Correção
monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo
STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema no 810 da
repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado somente após a liquidação do
julgado. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II e § 11 do CPC.
Recurso de apelação não provido. Remessa necessária
parcialmente provida, com observação.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 119/124, que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por Kátia
Carrapeta Gimenes, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente desde 9 de
fevereiro de 2017, data do requerimento administrativo (fls. 16). Quanto às prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-05.2017.8.26.0224 -Voto no 17128
3
em atraso, determinou o cômputo com acréscimo de juros de mora, a partir da
citação, conforme o artigo 1o F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009 e correção monetária pela TR até 25/03/2015 e, a partir de então, pelo
IPCA-E. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Em seu recurso a autarquia alega, inicialmente, que a
decisão recorrida está sujeita à remessa necessária. Sustenta que não restou
comprovada uma real perda ou redução da capacidade da obreira para realização do
trabalho habitual e, portanto, não foram preenchidos os requisitos legais para a
concessão do benefício de auxílio acidente. Aduz que a negativa de concessão de
benefício pelo ente autárquico consistiu em ato administrativo que goza de presunção
de veracidade e legitimidade, neste caso, fundamentado em laudo pericial realizado
por perito servidor público. Ato contínuo, assevera o apelante que o quadro fático não
se enquadra nas hipóteses previstas no Anexo III do Decreto 3048/1999. Sustenta,
ainda, que não se pode verificar se a parte apelada tem qualidade de segurada, pois o
laudo pericial não indicou a data de início da incapacidade e porque a autora não
possui vínculo laboral desde 15/04/2016. Subsidiariamente, requer que data de início
do benefício concedido seja fixada no dia da juntada do laudo pericial aos autos, e que
a correção monetária seja feita pela TR até a requisição do precatório.
Em contrarrazões a segurada reafirmou fazer jus ao
benefício e requereu a manutenção integral da decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria
de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Preliminarmente, deve se conhecer de ofício do reexame
necessário, visto que a sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma, está sujeita
ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Código de Processo
Civil.
Neste sentido dispõe a Súmula 490 do STJ: "A dispensa de
reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-05.2017.8.26.0224 -Voto no 17128
4
No mérito, adecisão comporta parcial reforma.
A autora ajuizou a presente ação acidentária pois,
conforme alegou, laborando como auxiliar de produção (setor de colagem e
embalagem) entre os anos de 2014 e 2016, na empresa Packpol Produtos de Polpa
Moldada Ltda-EPP, passou a experimentar fortes dores em razão das atividades
laborativas realizadas, sendo diagnosticadas epicondilite lateral o cotovelo esquerdo e
bursite nos ombros.
Ressaltou que, mesmo submetendo-se a tratamento
fisioterápico, não apresentou melhora significativa, motivo pelo qual requereu a
concessão do benefício acidentário cabível.
Não houve emissão de CAT pelo empregador.
A autora não recebeu benefício previdenciário em esfera
administrativa, restando indeferido o requerimento de auxílio doença apresentado em
09/02/2017 (fls. 16).
O perito judicial nomeado pelo juízo a quo, Dr. Roberto
Chiminazzo, após proceder ao exame clínico da autora e à análise dos autos, assim
como à vistoria no local de trabalho da obreira, apresentou laudo médico e de vistoria
(fls. 95/108).
Pelo exame físico, restou constatada limitação funcional
a partir de 150 graus à direita e de 120° à esquerda em relação à mobilização dos
ombros, limitação da força física decorrente da dificuldade de realização de manobras
articulares e também que as manobras provocativas (testes de Appley, Neer,
Yergason, Hawkins e Dawbarn) estavam parcialmente comprometidas. Em relação aos
ombros, consignou-se queixa de dor à realização de qualquer movimento com
restrição a movimentos mais amplos, sendo que os testes específicos revelaram
alterações funcionais.
Destarte, concluiu o experto que a autora é portadora de
artrose nos ombros (acrômio clavicular), lesão essa que não tem origem nem
agravamento ocupacional, eis que de ordem degenerativa.
Registra o laudo pericial, ainda, que a obreira padece
também de síndrome do manguito rotador nos ombros e epicondilite lateral nos
cotovelos, cujas causas estão diretamente relacionadas com o trabalho, face os fatores
nocivos constatados por meio da vistoria efetuada no local de trabalho. Ao final,
concluiu o perito tratar-se de incapacidade parcial e permanente para as funções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-05.2017.8.26.0224 -Voto no 17128
5
anteriormente realizadas e sugeriu a reabilitação profissional.
Como resultado da vistoria, evidenciou-se que as tarefas
realizadas pela autora determinavam situação ergonômica especialmente agressiva
para os membros superiores (ombros e cotovelos), ressaltando-se que a realização de
movimentação intensa, com esforços físicos moderados e frequentes e adoção de
posturas potencialmente danosas. Atestou-se a existência de fator ergonômico
potencialmente causador ou agravante de lesões de natureza ocupacional, tendo-se
observado a realização de esforços físicos e movimentação intensa, que expunham a
obreira a fatores agressivos potencialmente danosos para os sítios reclamados.
Por fim, sobreveio a r. sentença ora atacada, que
concedeu o benefício de auxílio-acidente.
Pois bem.
Diante do referido conjunto fático, é patente o acerto da
sentença.
Com efeito, submetida a segurada à perícia judicial e
realizada a vistoria no seu local de trabalho, concluiu o perito-médico a partir do
exame físico, corroborado pelos exames complementares e demais documentos
médicos acostados aos autos, que a autora é portadora de síndrome do manguito
rotador nos ombros e epicondilite lateral nos cotovelos que lhe causam uma
incapacidade parcial e permanente.
A despeito da ausência de concessão de benefício
acidentário, impõe-se, deste modo, o reconhecimento do nexo causal e da efetiva
perda da capacidade laborativa da autora, sendo notório que, exercendo a função de
auxiliar de produção, esta realizava atividades que determinavam tanto situação
ergonômica especialmente agressiva para seus membros superiores, especialmente
dos ombros e cotovelos, como a realização de movimentação intensa, o emprego de
esforços físicos frequentes e adoção de posturas potencialmente danosas.
Não é demais ressaltar que, conforme entendimento do
STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, para a concessão do auxílio-
acidente:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO
AO BENEFÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-05.2017.8.26.0224 -Voto no 17128
6
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de
lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 -
grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao
auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade
profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de
reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade
para o trabalho e o exercício de suas funções laborais
habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-
acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-05.2017.8.26.0224 -Voto no 17128
7
sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude
de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame
do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado
da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
3a Seção, julgado em 25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Ainda em análise do recurso interposto, há que se ter em
mente de que a qualidade de segurado, no que se refere aos benefícios acidentários,
deve ser analisada com base na ocasião da aquisição ou eclosão da moléstia, sendo
indiferente o fato de, em momento posterior, a obreira ter deixado de verter
contribuições ao INSS por longo período.
Assim, tendo em vista que no presente caso restou bem
demonstrada a ocorrência da doença ocupacional e a sua relação causal com as
moléstias apresentadas pela autora, deve ser afastada a alegação da autarquia, não
havendo que se cogitar a negativa da concessão do benefício por falta de qualidade de
segurado.
Outrossim, o INSS argumenta que a autora havia sido
considerada apta ao trabalho em avaliação realizada por perito da autarquia quando
do indeferimento do requerimento administrativo; tal alegação, todavia, não abala a
confiabilidade do laudo pericial, mesmo porque o profissional nomeado nos autos é o
único que goza da confiança do juízo e é equidistante das partes, de maneira que sua
opinião deve prevalecer.
Ainda com relação à redução da capacidade laborativa,
não prospera a tese de que o benefício de auxílio-acidente não seria devido porquanto
as lesões não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no Decreto
3.048/99.
Tal
entendimento
não
encontra
ressonância
na
jurisprudência, que se consolidou no sentido de que o rol inserido no decreto é
meramente exemplificativo, como ilustram os seguintes julgados:
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE IN ITINERE SEQUELA NO
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - AJUDANTE GERAL TÉCNICO
EM TELEINFORMÁTICA - Improcedência - APELAÇÃO DO
OBREIRO - Laudo suficiente e sem contrariedade técnica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-05.2017.8.26.0224 -Voto no 17128
8
seus termos afastou incapacidade Anexo do Regulamento da
Previdência Social constitui rol meramente exemplificativo
não podendo sobrepor-se à Lei Federal Ausência de prejuízo
à atividade habitual Dificuldade de reingresso no mercado de
trabalho não constitui fato gerador de incapacidade laboral e,
ainda mais por lesão não incapacitante decorreria de ilícito
discriminatório, o que escapa da esfera acidentária Apelação
não provida. (Apelação no 0019246-05.2009.8.26.0248;
Relator: Antonio Tadeu Ottoni; Comarca: Indaiatuba; Órgão
julgador: 16a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
22/01/2013; Data de registro: 29/01/2013) (grifo nosso)
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE TÍPICO.
OPERADOR DE MÁQUINAS. LESÃO NO QUIRODÁCTILO
DIREITO. COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO DE PINÇA.
COMPROVADO O NEXO CAUSAL E A INCAPACIDADE
LABORATIVA PARCIAL E PERMAMENTE PARA A FUNÇÃO
HABITUAL DO OBREIRO. NÃO PREVISÃO DA LESÃO NO
DECRETO 3.048/99. IRRELEVANTE. DECRETO TRAZ ROL
MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. BENEFÍCIO DEVIDO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA. AUTARQUIA JÁ ESTAVA CIENTE DA
CONDIÇÃO DO OBREIRO. (...)
PARCIAL PROVIMENTO tanto da apelação autárquica quanto
do Reexame Necessário, com observação.
(Apelação no 0365059-96.2008.8.26.0577; Relatora: Flora
Maria Nesi Tossi Silva; Comarca: São José dos Campos; Órgão
julgador: 16a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
08/05/2012; Data de registro: 18/05/2012) (grifo nosso)

Destarte, se conclui que estão preenchidos de maneira
inconteste os requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do
artigo 86, caput, da Lei de Benefícios da Previdência Social.
Dispôs a sentença que o auxílio-acidente deveria ter início
na data do indeferimento do requerimento administrativo, o que corresponde ao dia 9
de fevereiro de 2017 (fls. 16).
Via de regra, o benefício tem início no dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, conforme prevê o § 2o do art.
86 da Lei no 8.213/911; no caso em tela, contudo, como não houve concessão de
auxílio-doença anterior, deve ser mantido o termo inicial do auxílio-acidente na data
do requerimento administrativo indeferido, observando-se que o benefício deverá
ficar suspenso nos períodos em que a segurada eventualmente venha a receber auxílio-
doença em razão da mesma moléstia, nos termos do art. 104, § 6o do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-05.2017.8.26.0224 -Voto no 17128
9
3.048/99.
Comporta alguns reparos a sentença, porém, no tocante
à forma de cômputo dos atrasados.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês,
conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009.
Cumpre aqui observar, no entanto, que deve ser
respeitado o disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012, que alterou a Lei no
8.177/1991 para definir um novo cálculo para o rendimento das cadernetas de
poupança, atrelado à taxa Selic.
Com relação à atualização monetária, há que se observar
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE – Tema
810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a
exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o
dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Merece reforma a decisão, ainda, no tocante à fixação da
verba honorária sucumbencial.
Com efeito, o Novo CPC traz, no § 3o, do artigo 85,
verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável,
dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia
a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Deve-se observar que não cabe, no presente momento,
discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso em espécie,
uma vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários advocatícios
também deverão ser definidas na fase de liquidação.
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023215-05.2017.8.26.0224 -Voto no 17128
10
Além disso, no momento da fixação dos honorários o
juízo deverá considerar a majorante prevista no § 11 do art. 85.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar
a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário para afastar as
disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios, uma vez que a sua
fixação deverá ocorrer somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85,
§§ 3o 4o, II e 11 do CPC.
Além disso, fica alterada a sentença, DE OFÍCIO, para
fazer constar a necessidade de se observar o disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012
com relação aos juros de mora e a incidência do IPCA-E a partir de 30 de junho de
2009, por força do decidido no Tema 810 de repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1023215-05.2017.8.26.0224
Nome do(a) Segurado(a)
Kátia Carrapeta Gimenes
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
09/02/2017
RMI
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator